Tribunal: TJSP
Processo: 1016925-26.2021.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
Ação revisional de contrato de financiamento c.c. repetição do indébito. Cédula de crédito bancário, envolvendo veículo Ford Fiesta, ano 14. R. sentença de improcedência, com apelo só do autor, que persegue o reconhecimento da ilegalidade da cobrança da tarifa de avaliação de bem. Mesmo aplicando-se plenamente o Código de Defesa do Consumidor, bem assim seu artigo 6o, VIII, não se olvidando da

Ementa:
Ação revisional de contrato de financiamento c.c. repetição do indébito. Cédula de crédito bancário, envolvendo veículo Ford Fiesta, ano 14. R. sentença de improcedência, com apelo só do autor, que persegue o reconhecimento da ilegalidade da cobrança da tarifa de avaliação de bem. Mesmo aplicando-se plenamente o Código de Defesa do Consumidor, bem assim seu artigo 6o, VIII, não se olvidando da Súmula 297, do C. Superior Tribunal de Justiça, o conjunto probatório é desfavorável à tese esposa na exordial. Não demonstrada a abusividade, "in casu", da cobrança de da tarifa de avaliação de bem. Contraprestação comprovada. Julgamento em conformidade com Recurso Especial Repetitivo: Tema 958/STJ. R. decisão mantida. Aplicação do artigo 252 do Regimento Interno deste Tribunal. Recurso desprovido.